Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NO DOMICÍLIO DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens no domicílio da devedora, sob fundamento de que os bens que guarnecem a residência são, em regra, impenhoráveis, salvo os de elevado valor ou supérfluos. O agravante sustenta a necessidade da medida para identificar bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens móveis no domicílio da executada sem a indicação prévia de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida.
III. Razões de decidir
3. A regra geral de impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC/2015, não é absoluta, admitindo-se a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à demonstração da presença de bens de valor significativo ou supérfluos, o que não ocorreu no presente caso.
5. A penhora sobre bens móveis no domicílio do devedor exige a indicação prévia e fundamentada de bens que se enquadrem nas exceções legais, sendo ônus do credor demonstrar a probabilidade de êxito da diligência.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, II, e 836, § 1o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o, § 1o, e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949551, 0732183-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931031, 0732994-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2024; TJDFT Acórdão 1911083, 0721342-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1875325, 0750075-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/06/2024.